Tribunal: TJPA
Processo: 0001885-19.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001885-19.2018.8.14.0013

APELANTE: JOSE IRAELCIO DE SOUZA MELO, CARLOS ALBERTO CHAVES

APELADO: SANDOVAL DE SOUSA CAETANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0001885-19.2018.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA

APELANTE: JOSÉ IRAELCIO MELO
(Adv. Maria dos Remédios C. T. Saraiva – OAB/PA 21.603; Saint Clair Santos da Silva – OAB/PA 25.719)

APELADO: SANDOVAL DE SOUSA CAETANO
(Adv. Jorge Otávio Pessoa do Nascimento – OAB/PA 6.842; Arthur de Almeida e Sousa – OAB/PA 22.950)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RETENÇÃO INDEVIDA DO CRV POR TERCEIRO. AUTOTUTELA VEDADA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para reconhecer ilícito civil decorrente da retenção do documento de transferência de veículo (CRV), determinar sua entrega e condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta ilegitimidade passiva, licitude da retenção como garantia de crédito e inexistência de dano moral, pleiteando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção do documento de transferência de veículo por terceiro, alheio à relação contratual, como forma de garantia de crédito, configura ato ilícito; (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por dano moral e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico veda o exercício arbitrário das próprias razões, impondo que a satisfação de créditos ocorra pelos meios legais adequados.

4.

A retenção voluntária do CRV por terceiro que não integra a relação contratual caracteriza autotutela ilícita e interfere indevidamente na esfera jurídica do adquirente de boa-fé.

5.

A conduta do apelante viola direito de propriedade ao impedir a regular transferência do veículo e a plena disposição do bem pelo adquirente.

6.

A indevida retenção de documento essencial extrapola mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

8.

As circunstâncias do caso concreto não justificam a manutenção do montante fixado na origem, sendo adequada sua redução para patamar compatível com precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A retenção de documento de transferência de veículo por terceiro alheio à relação contratual, como forma de garantia de crédito, configura autotutela vedada e ato ilícito. 2. A indevida retenção do CRV que impede a regularização do veículo caracteriza violação ao direito de propriedade e enseja dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, APL nº 0027015-90.2018.8.16.0001, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, j. 15.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ dias do mês de ______ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, ___ de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
José Iraelcio de Sousa Melo
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
– julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ocorrência de ilícito civil, determinar a entrega do documento de transferência do veículo, reconhecer danos materiais e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo: sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não participou do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e o corréu Carlos Alberto Chaves, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados; no mérito, defende a licitude da retenção do documento do veículo como forma de garantia de crédito inadimplido, bem como a inexistência de dano moral indenizável, sustentando tratar-se de mero dissabor decorrente de relação negocial alheia; requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que o apelante interferiu diretamente na relação jurídica ao reter indevidamente o documento de transferência do veículo, mesmo ciente de que o bem já se encontrava em sua posse, utilizando-se de meio ilícito para satisfação de crédito próprio, o que impediu a regularização do veículo e violou seu direito de disposição sobre o bem, configurando dano moral indenizável.

É o essencial relatório.

Intime- se.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se a retenção do documento de transferência de veículo por terceiro, como forma de garantia de crédito próprio, configura ato ilícito apto a ensejar obrigação de fazer e indenização por dano moral. Em outras palavras, discute-se se a conduta do apelante, ao reter o CRV do veículo, mesmo não sendo parte na relação contratual principal, viola direito do adquirente e gera dever de indenizar.

Pois bem. É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro repudia o exercício arbitrário das próprias razões, impondo que a satisfação de pretensões se dê pelas vias legais adequadas.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação voluntária, viola direito e causa dano a outrem, comete ato ilícito, surgindo, por conseguinte, o dever de reparar (art. 927 do mesmo diploma).

No caso, o recorrido
Sandoval de Sousa Caetano
demonstrou que adquiriu o veículo e teve obstada sua regular transferência em razão da retenção indevida do documento essencial (CRV) pelo apelante.

Por sua vez,
José Iraelcio de Sousa Melo
alegou que tal retenção se justificaria como forma de garantia de crédito inadimplido mantido com o vendedor do bem, em detrimento do terceiro de boa-fé.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que a tese recursal não merece prosperar. Explico.

Com efeito, como restou devidamente comprovado nos autos, o apelante, embora não tenha participado diretamente do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e o corréu,
interferiu na relação jurídica ao reter voluntariamente o documento necessário à transferência do veículo
, com o intuito de pressionar terceiro devedor. Tal conduta configura inequívoca prática de autotutela, vedada pelo ordenamento jurídico, que dispõe de meios próprios para a cobrança de créditos.

Além disso, a retenção indevida do documento comprometeu o exercício do direito de propriedade pelo apelado, impedindo-o de regularizar o bem e dispor plenamente dele, o que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza violação a direito juridicamente tutelado.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de ilícito civil e impor a obrigação de fazer consistente na entrega do documento, bem como ao reconhecer a existência de dano moral.

Entretanto, no que tange ao
quantum
indenizatório
, entendo que merece reparo, isto porque a fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, embora configurado o dano moral, as circunstâncias dos autos não revelam gravidade acentuada capaz de justificar o montante arbitrado na origem.

Assim,
mostra-se mais adequado reduzir o valor da indenização de R$15.000,00 mil reais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se revela suficiente para reparar o dano experimentado pelo autor e desestimular a repetição da conduta, mantendo-se alinhada aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte pátrio que utilizou o mesmo patamar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO PARA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NA ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – ACOLHIDA – REQUERENTE QUE COMPROVOU TER REALIZADO A QUITAÇÃO DO PREÇO AJUSTADO PELA COMPRA DO BEM – AQUISIÇÃO DO DIREITO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DEVER DA VENDEDORA EM REPASSAR AO ADQUIRENTE A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, PARA QUE O DETRAN/PR PROMOVA DESDE LOGO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PARA O NOME DO ADQUIRENTE – DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA APELADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – EXCESSIVA DEMORA NA ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – NÃO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL – RECUSA INJUSTIFICADA – ADQUIRENTE QUE JÁ DETÉM A POSSE DO BEM POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS COM O CONTRATO QUITADO, SENDO OBSTADO DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA O SEU NOME – SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0027015-90.2018 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J . 15.02.2021)
(TJ-PR - APL: 00270159020188160001 Curitiba 0027015-90.2018 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2021).

Conclui-se, assim, que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para ajustar o valor da indenização por danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026